Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-47.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SOLIMAR JOSE BONDAN - CPF: 761.647.729-15 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PETIÇÃO NOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a j
urisprudência do Colendo STJ, as razões recursais dos embargos de declaração que não indicam nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que o recurso não deve ser conhecido.

O recurso não deve ser conhecido, visto que embargante não apontou a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008699-47.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLIMAR JOSÉ BONDAN
para sanar omissão, opostos no acórdão de provimento do seu apelo
, para reformar a sentença e declarar a nulidade do 3o leilão objeto dos autos e, consequentemente, de todos os seus efeitos, voltando o bem ao estado que se encontrava após a realizados do 1o e 2o leilão e antes da realização do 3o quando foi arrematado.

O embargante alega omissão e menciona acórdão favorável no Apelo 1008699-47.2018.8.11.0002, com a declaração de nulidade do 3o leilão extrajudicial ocorrido no dia 20/09/2018; aduz que o arrematante do 3o leilão extrajudicial foi o Sr. Fábio Soares Jardini e foi citado na ação de imissão na posse movida pelo arrematante, de modo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão em relação à petição id. 125915192.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante interpôs recurso de apelação contra a sentença de
improcedência dos seus pedidos da
Ação Declaratória de Nulidade De Leilão Extrajudicial, com condenação do embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. art. 98, § 3o do CPC.

O apelo foi provido, para reformar a sentença e declarar a nulidade do 3o leilão objeto dos autos e, consequentemente, de todos os seus efeitos, voltando o bem ao estado que se encontrava após a realizados do 1o e 2o leilão e antes da realização do 3o quando foi arrematado.

As razões dos embargos de declaração não atacam o mencionado acórdão, mas busca a providência pleiteada na petição de id. 125915192, ou seja, o
“deferimento da liminar recursal na intenção de manter a parte consumidora, ora apelante na posse do bem até o trânsito em julgado da presente demanda, por ser questão de justiça.”

Após o julgamento do apelo, o ora embargante deve provocar o juízo de origem para o seu efetivo cumprimento e, como não ataca a decisão colegiada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”

O embargante não indica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”

Assim, conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.
1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.
2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022)
.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022)
.

Por fim, os embargos de declaração, mesmo opostos com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

Portanto, diante da ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC na decisão colegiada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022